Tribunal: STF
Processo: AC 64
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO:
INTERVENÇÃO JÁ DETERMINADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO
SUSPENSIVO.
I. - Caso em que se impõe o efeito suspensivo ao RE,
dado que se tem questão constitucional da maior relevância, desta
podendo decorrer intervenção estadual no Município, intervenção cuja
 requisição já foi determinada. Efetivada esta, restará sem objeto o
 RE.
II. - Agravo não provido.